Tribunal: TJDFT
Processo: 0730912-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração na Apelação Cível n.o 0730912-37.2018.8.07.0001 Embargantes: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA Embargado: VINICIUS ANTUNES SACCOCHI Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Compulsando-se os autos, verifica-se que, em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Empreendimentos Imobiliários Damha – Cidade Ocidental I – SPE Ltda., as referidas partes opuseram embargos de declaração, os quais foram incluídos em pauta para julgamento em Sessão Virtual designada para o próximo dia 22/01/2020. Após a inclusão do feito em pauta, sobreveio a informação, por meio da petição do ID n.o 12878215, de que os patronos das embargantes renunciaram aos poderes que lhes foram por elas outorgados, tendo sido elas, pois, instadas a regularizarem sua representação processual, nos termos do despacho do ID n.o 12913508. Sobreveio, então, a petição do ID n.o 13440360, acompanhada dos instrumentos de mandato de p. 1, ID n.o 13440362 (Dhama) e p. 1-4, ID n.o 13440364 (Alliance), de cujo cotejo, contudo, não é possível verificar se quem o subscreve detém, de fato, poderes de representação das referidas pessoas jurídicas, devendo, portanto, serem apresentados os correspondentes contratos sociais ou atos constitutivos, para verificação. Intimem-se, pois, as embargantes para regularizarem sua representação processual, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração. Destarte, caso não haja resposta das embargantes até o dia marcado para a sessão de julgamento virtual, retire-se o feito de pauta. P.I. Carmelita Brasil Relatora